Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600102-66.2024.6.16.0037
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA.
CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA.
INDEFERIMENTO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença do Juízo da 37ª Zona
Eleitoral de Mallet, que indeferiu o pedido de registro de candidatura de
Fábio de Paula e Silva ao cargo de vereador, por ausência de comprovação
de filiação partidária.
1.2. Sentença fundamentada na inobservância da condição de elegibilidade
prevista no art. 14, §3º, V, da Constituição Federal, tendo o requerente
ajuizado ação de regularização de filiação partidária, a qual foi julgada
improcedente.
1.3. No recurso, o recorrente alega a desídia partidária e requer a
manutenção de seu registro sub judice até o julgamento de outra ação
relativa à filiação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A ausência de comprovação de filiação partidária como requisito de
elegibilidade.
2.2. A possibilidade de se discutir a desídia partidária no processo de
registro de candidatura, após decisão específica sobre a filiação partidária.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A filiação partidária é condição de elegibilidade prevista no art. 14, § 3º,
V, da Constituição Federal, e deve ser comprovada no prazo mínimo
estabelecido pela legislação eleitoral (art. 9º da Lei nº 9.504/1997).
3.2. A jurisprudência do TSE (Súmula nº 52) é clara ao impedir a
rediscussão de decisões específicas sobre filiação partidária no processo de
registro de candidatura.
Num. 43993827 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 17:54:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091017541193200000042947235
Número do documento: 24091017541193200000042947235
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 10:30:21

3.3. Embora o recorrente tenha alegado desídia partidária, essa questão já
foi decidida em processo próprio, sem sucesso, impedindo a revisão no
presente recurso.
3.4. Jurisprudência do TSE reforça que a regularização de filiação partidária
deve ser realizada em procedimento específico e não no curso do processo
de registro de candidatura. Precedente relevante: TSE - Recurso Especial
Eleitoral nº 060160761, Min. Carlos Horbach, publicado em 10/11/2022.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se o indeferimento do
registro de candidatura do recorrente ao cargo de vereador.
Tese de julgamento: "A filiação partidária é condição de elegibilidade que
deve ser comprovada no pr

Inteiro teor:
19/09/2024
Número: 0600102-66.2024.6.16.0037

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 02/09/2024
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Registro de Candidatura - RRC -
Candidato, Cargo - Vereador
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC nº 0600102-
66.2024.6.16.0037 (DRAP - 0600098-29.2024.6.16.0037), que indeferiu o pedido de registro de
candidatura de Fabio de Paula e Silva, para concorrer ao cargo de Vereador. (Indeferimento ao
registro de candidatura de Fabio de Paula e Silva sob o número 35333, pelo 35 - PMB, no Município
de Paulo Frontin, pois o cidadão que queira concorrer a cargo eletivo nas Eleições deve, além de
não incorrer nas causas de inelegibilidade, preencher as condições de elegibilidade trazidas pelo
art. 14, § 3º, da Constituição Federal, e justamente no art. 14, § 3º, V, está o requisito da "filiação
partidária", a qual deve se dar, por óbvio, no mesmo partido em que se busca o registro de
candidatura. Já o art. 9º da Lei nº 9.504/97, traz a regulamentação de tal ponto, exigindo que a
referida filiação tenha sido deferida no prazo de seis meses antes da data do pleito, no caso em
tela, no sistema Filia não consta a tempestiva filiação da parte requerente junto ao PMB; Ref.:
0600290-59.2024.6.16.0037). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
FABIO DE PAULA E SILVA (RECORRENTE)
MARIANE APARECIDA GRENTESKI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 037ª ZONA ELEITORAL DE MALLET PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43993827
10/09/2024
17:54
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.001

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600102-66.2024.6.16.0037 –
Paulo Frontin – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: FABIO DE PAULA E SILVA
ADVOGADO: MARIANE APARECIDA GRENTESKI - OAB/PR80090
RECORRIDO: JUÍZO DA 037ª ZONA ELEITORAL DE MALLET PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA.
CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA.
INDEFERIMENTO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença do Juízo da 37ª Zona
Eleitoral de Mallet, que indeferiu o pedido de registro de candidatura de
Fábio de Paula e Silva ao cargo de vereador, por ausência de comprovação
de filiação partidária.
1.2. Sentença fundamentada na inobservância da condição de elegibilidade
prevista no art. 14, §3º, V, da Constituição Federal, tendo o requerente
ajuizado ação de regularização de filiação partidária, a qual foi julgada
improcedente.
1.3. No recurso, o recorrente alega a desídia partidária e requer a
manutenção de seu registro sub judice até o julgamento de outra ação
relativa à filiação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A ausência de comprovação de filiação partidária como requisito de
elegibilidade.
2.2. A possibilidade de se discutir a desídia partidária no processo de
registro de candidatura, após decisão específica sobre a filiação partidária.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A filiação partidária é condição de elegibilidade prevista no art. 14, § 3º,
V, da Constituição Federal, e deve ser comprovada no prazo mínimo
estabelecido pela legislação eleitoral (art. 9º da Lei nº 9.504/1997).
3.2. A jurisprudência do TSE (Súmula nº 52) é clara ao impedir a
rediscussão de decisões específicas sobre filiação partidária no processo de
registro de candidatura.
Num. 43993827 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 17:54:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091017541193200000042947235
Número do documento: 24091017541193200000042947235
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 10:30:21

3.3. Embora o recorrente tenha alegado desídia partidária, essa questão já
foi decidida em processo próprio, sem sucesso, impedindo a revisão no
presente recurso.
3.4. Jurisprudência do TSE reforça que a regularização de filiação partidária
deve ser realizada em procedimento específico e não no curso do processo
de registro de candidatura. Precedente relevante: TSE - Recurso Especial
Eleitoral nº 060160761, Min. Carlos Horbach, publicado em 10/11/2022.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se o indeferimento do
registro de candidatura do recorrente ao cargo de vereador.
Tese de julgamento: "A filiação partidária é condição de elegibilidade que
deve ser comprovada no prazo legal, sendo inviável sua rediscussão no
processo de registro de candidatura, após decisão específica em processo
próprio."

__________

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art.
14, § 3º, V; Lei nº 9.504/1997, art. 9º; Lei nº 9.096/1995, art.
19, caput e § 2º; Resolução TSE nº 23.609/2019, art. 10;
Resolução TSE nº 23.596/2019, art. 11, § 2º e § 4º.

Jurisprudência relevante citada: TSE - Recurso Especial
Eleitoral nº 060160761, Min. Carlos Horbach, publicado em
10/11/2022; TSE - AgR-REspEl nº 0600283-17/RS, Min.
Edson Fachin, DJe de 3/5/2021.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 09/09/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por FABIO DE PAULA E SILVA, em face
da sentença proferida pelo Juízo da 37ª Zona Eleitoral de Mallet (ID 43962654), por meio da qual
foi indeferido o pedido de registro de candidatura do ora recorrente, ao cargo de vereador do
município de Paulo Frontin, pelo Partido da Mulher Brasileira - PMB, em razão da ausência de
comprovação de sua filiação partidária.

Fundamentou-se na sentença que: a) o candidato não atende à condição de
elegibilidade prevista no art. 14, §3º, inciso V, da Constituição Federal; b) nos autos nº 0600290-
59.2024.6.16.0037 foi julgado improcedente o pedido de regularização de filiação partidária
Num. 43993827 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 17:54:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091017541193200000042947235
Número do documento: 24091017541193200000042947235
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 10:30:21

interposto pelo requerente, buscando que fosse considerada válida sua filiação junto ao PMB.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente, em suma, que: a) foi identificado
que o candidato, de acordo com os assentos do cadastro eleitoral, não está filiado ao partido pela
qual pretende concorrer; b) o recorrente ajuizou “ação de desídia partidária” e requereu a
suspensão do julgamento registro de candidatura com prazo adicional para impetrar mandado de
segurança nos autos em que se discute sua filiação partidária; c) o descuido do grêmio partidário
acarretou no indeferimento do seu Registro de Candidatura com grave prejuízo ao recorrente.

Ao final, requer seja mantido sub judice o registro de candidatura até que seja
julgado o processo de desídia partidária (0600290-59.2024.6.16.0037).

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento
do recurso, afirmando que o recorrente não possui a condição de elegibilidade relativa ao prazo
mínimo de filiação partidária prevista no art. 9º da Lei nº 9.504/1997 e no art. 10 da Resolução
TSE nº 23.609/2019 “A filiação partidária do recorrente já foi decidida em processo específico,
especificamente nos autos de Filiação Partidária nº 0600290-59.2024.6.16.0037, que tramitaram
junto ao Juízo da 37ª Zona Eleitoral de Mallet”. O processo não objeto de recurso, não sendo
possível rediscutir a questão da sua filiação partidária no processo de registro de candidatura, cita
a Súmula nº 52 do TSE.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o recurso
deve ser conhecido.

O registro de candidatura do recorrente foi indeferido em razão da falta de
comprovação de filiação partidária, cuja decisão de improcedência foi proferida nos autos de
regularização de filiação partidária nº 0600290-59.2024.6.16.0037.

A filiação partidária é condição de elegibilidade prevista no art. 14, § 3º, V, da
Constituição Federal. Além disso, deve estar consumada em até 6 (seis) meses antes do pleito,
conforme previsto no art. 9º da Lei das Eleições.

Conquanto a remessa das listas de filiação à Justiça Eleitoral constitua dever legal
atribuído aos partidos políticos (art. 19, caput, da Lei nº 9.096/1995), fato é que compete aos
filiados, em especial os interessados em disputar cargos eletivos, manter vigilância em relação ao
efetivo cumprimento dessa obrigação, nos precisos termos do contido no § 2º do referido
dispositivo:

§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente à
Justiça Eleitoral, a observância do que prescreve o caput deste artigo.

Na mesma linha, a Res. TSE nº 23.596/2019, em seu art. 11, § 2º, prevê a
possibilidade do filiado prejudicado requerer ao Juiz Eleitoral, em prazo não superior a 10 (dez)
dias, a inclusão de seu nome na relação de filiados, a ser processada em procedimento
autônomo nos meses de junho e dezembro.

No caso, o ora recorrente embora tenha buscado regularização junto ao partido,
por meio de ação autônoma, não houve êxito, nos termos da decisão contida nos autos 0600290-
59.2024.6.16.0037 “Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o presente pedido de
regularização de filiação partidária ajuizado por Fabio de Paula e Silva, resolvendo o mérito da
causa, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil (aqui aplicado por analogia).”

Em consulta a esses autos, verifica-se que se encontram arquivados
definitivamente, circunstância que impede a rediscussão do mérito e, nos casos de registro de
candidatura, são óbice para os pedidos do requerente, veja-se o teor da Súmula nº 52 do TSE:

Num. 43993827 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 17:54:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091017541193200000042947235
Número do documento: 24091017541193200000042947235
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 10:30:21

Em registro de candidatura, não cabe examinar o acerto ou desacerto da
decisão que examinou, em processo específico, a filiação partidária do
eleitor.

Ou seja, não é permitido analisar novamente a questão da filiação partidária do
candidato quando esta já foi decidida em um processo específico anterior.

Não se olvida que existe a possibilidade se admitir a filiação quando ocorre o
reconhecimento da filiação pela agremiação, nos termos o que dispõe o § 4º da Resolução TSE
nº 23.596/2019, que ora se transcreve:

§ 4º Reconhecida pelo partido a filiação ou comprovada esta por
documentos, e desde que não haja indícios de fraude na data de filiação
informada, o juízo deferirá o requerimento e promoverá o lançamento da
filiação no FILIA, sendo o partido intimado do lançamento. (Incluído pela
Resolução nº 23.668/2021)

Ocorre que, mesmo após a inclusão deste § 4º, tem-se entendido que o
procedimento do requerimento do registro de candidatura não é a via adequada para que o filiado
comprove a desídia do partido.

Nessa linha, precedente do Tribunal Superior Eleitoral, relativo às Eleições de 2022,
quando já vigente o mencionado § 4º:

ELEIÇÕES 2022. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. REQUERIMENTO
DE REGISTRO DE CANDIDATURA (RRC). DEPUTADO FEDERAL.
INDEFERIMENTO. CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE. FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PROVA UNILATERAL.
SÚMULAS Nº 20, 24 E 30/TSE. DESPROVIMENTO.

1. A conclusão do Tribunal a quo, soberano na análise de fatos e provas, de
que os documentos juntados pelo candidato são insuficientes para
comprovar a regular filiação partidária não é passível de revisão em sede de
recurso especial e se encontra em conformidade com a jurisprudência do
TSE. Aplicação das Súmulas nº 20 e 24/TSE.

2. Na linha da jurisprudência desta Corte, "a ficha de filiação, registros
internos do partido, atas partidárias e fotografias constituem
documentos unilaterais e desprovidos de fé pública, inaptos a
demonstrar a filiação partidária" (AgR-REspEl nº 0600283-17/RS, Rel.
Min. Edson Fachin, DJe de 3.5.2021).

3. O entendimento do TSE é no sentido de que "o candidato para
contestar e regularizar a situação de sua filiação partidária deverá fazê-
lo em procedimento próprio, de acordo com o rito estabelecido pelo
art. 19, § 2º, da Lei nº 9.096/1995. A discussão acerca da filiação
partidária é inviável em RRC" (AgR-REspEl nº 0600513-64/RJ, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, DJe de 27.4.2021). Incidência da Súmula nº
30/TSE.

4. Recurso especial eleitoral não provido.

(TSE - Recurso Especial Eleitoral nº060160761, Acórdão, Min. Carlos
Num. 43993827 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 17:54:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091017541193200000042947235
Número do documento: 24091017541193200000042947235
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 10:30:21

Horbach, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 10/11/2022)

Sendo assim, inexistindo circunstâncias fáticas aptas a comprovar a tempestiva
filiação do recorrente ao Partido da Mulher Brasileira - PMB até a data-limite prevista no art. 9º da
Lei nº 9.504/1997, é de ser negado provimento ao recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso,
mantendo-se indeferido o pedido de registro de candidatura de FABIO DE PAULA E SILVA, para
concorrer ao cargo de vereador pelo Partido da Mulher Brasileira - PMB, no município de Paulo
Frontin/PR.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600102-
66.2024.6.16.0037 - Paulo Frontin - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES
PANZA - RECORRENTE: FABIO DE PAULA E SILVA - Advogado do(a) RECORRENTE:
MARIANE APARECIDA GRENTESKI - PR80090 - RECORRIDO: JUÍZO DA 037ª ZONA
ELEITORAL DE MALLET PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani.
Participaram do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 09.09.2024

Num. 43993827 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 17:54:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091017541193200000042947235
Número do documento: 24091017541193200000042947235
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 10:30:21